Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RECURSO ANTERIORES. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DISTINTAS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO PROCLAMADA DE OFÍCIO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL E PROPOSTA DE PARCELAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Corfomre dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a prevenção do Desembargador Relator é restrita para conhecimento dos recursos derivados do processo originário ou de processos conexos.
1.1. Na hipótese, tratando-se de recursos interpostos em execuções individuais de sentença coletiva movidas contra partes executadas distintas, onde discutem o dever individual de cada um pelo ressarcimento dos valores recebidos a título de adicional de atividade legislativa, a análise do mérito deve ser realizada individualmente em cada processo, considerando a situação pessoal de cada executado, não havendo que se falar em prevenção.
2. De acordo com o art. 191 do Código Civil, a"renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com prescrição".
2.1. "A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta,patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível." (STJ,REsp 1250583/SP)
2.2. No caso dos autos, ainda que se considere, em tese, ter transcorrido o prazo prescricional, houve a prática de ato incompatível com a prescrição, pois ao ser intimado no cumprimento de sentença, o apelado não apresentou impugnação para se contrapor à execução, limitando-se a realizar pagamento parcial e postular o parcelamento do remanescente, o que importa em renúncia tácita à prescrição.
3. Recurso de apelação provido, sentença cassada.